Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715961-15.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON ROSA ELIAS, JOAO VICENTE DA SILVA APELADO: LEONARDO STENIO ALVES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Edson Rosa Elias e João Vicente da Silva (ID 57294829) contra a sentença (ID 57294827) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de reparação de danos movida por Leonardo Stênio Alves Campos em desfavor dos recorrentes. Consoante o caderno processual eletrônico, verifica-se que os recorrentes, quando da interposição do seu recurso se abstiveram de comprovar o pagamento do preparo recursal ou do preenchimento dos requisitos elencados no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Instados a realizar, sob pena de deserção, o adimplemento em dobro, nos moldes delineados no despacho de ID 57849223 e à luz dos comandos do art. 1.007 do Código de Ritos, os apelantes permaneceram inertes, conforme o teor das certidões de IDs 58329547 e 58329447. Dessa forma, não conheço do recurso, conforme preceituam os arts. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador